Tribunal: TJDFT
Processo: 0746237-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ASTREINTES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, Banco BMG S/A, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para: 1) declarar a inexistência de débitos, referente às cobranças efetuadas após a quitação do contrato de cartão de crédito consignado; 2) condenar o recorrente a restituir, já da forma dobrada, R$1.776,72 (mil setecentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavo) ao autor/recorrido; 3) determinar o imediato cancelamento dos descontos realizados no contracheque recorrido, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços do recorrente, uma vez que o recorrido juntou aos autos comprovante de quitação da dívida e mesmo assim os descontos indevidos permaneceram em sua folha de pagamento.

3. O recorrente alega que após a quitação do débito teria ocorrido a cobrança do seguro prestamista que também haveria sido contratado pelo recorrido. Afirma que o simples pagamento integral das faturas não cancelaria o contrato que é anualmente renovado. Sustenta que o seguro poderia ter sido cancelado, todavia o recorrido sequer teria entrado em contato com o recorrente para tanto. Defende o afastamento da incidência da repetição do indébito em dobro, bem como questiona a ausência de razoabilidade na fixação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os deduzidos na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 49482647. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

8. Inicialmente destaco que o seguro prestamista é um produto atrelado a uma obrigação assumida pelo devedor numa operação de crédito. Esse tipo de seguro garante a quitação ou amortização de uma dívida na hipótese de o segurado não ter condições de honrá-la em função de algum dos eventos cobertos pela apólice.

9. Ao exame do caderno processual, é possível constatar que restou incontroverso a quitação integral do Contrato de Cartão de Crédito Consignado pelo recorrido ID. 49482604, o que extingue as obrigações contratuais, haja vista não haver disposição expressa ao contrário.

10. Assim sendo, do conjunto fático probatório, é possível extrair que a cobrança realizada foi indevida de modo a caracterizar a falha na prestação de serviços do recorrente.

11. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.

12. Constatado, portanto, que o recorrido foi cobrado de forma indevida e, ainda, houve o efetivo pagamento (ID. 49482603/49482607), ele tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, visto que o engano cometido pelo recorrente não pode ser caracterizado como justificável, haja vista a incontestável quitação do débito.

13. Em relação as “astreintes”, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor fixado na sentença não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 537 do Código de Processo Civil.

14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo equitativamente em R$ 500,00 (art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995), tendo em vista que o valor da condenação não oferece parâmetros adequados para o arbitramento.